Tribunal: TCU
Processo: 008.239/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da participação na concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase processual, de recurso de revisão interposto em face do Acórdão 2005/2018-TCU-Plenário , que julgou irregulares estas contas e condenou os responsáveis em débito, além de aplicar-lhes multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão apresentado por Wilson Francisco Rebelo e negar-lhe provimento. 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.